Tribunal: STF
Processo: MS 24430
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-26
Data de publicação: 2003-03-26

Ementa:
EMENTA: Processo de emenda constitucional: mandado de segurança
requerido por Deputado Federal, sob o fundamento de violação de
normas regimentais: impetração que - ainda quando se considerasse
admissível em tese - estaria prejudicada pela promulgação da emenda
constitucional.